Tribunal: STF
Processo: Rp 1155
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-09
Data de publicação: 1983-11-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEI EM TESE.
REPRESENTAÇÃO CONHECIDA PARA ADOTAR-SE O ENTENDIMENTO DE QUE O
ART-1. DO DECRETO-LEI N. 2.019, DE 28.03.83, SE APLICA TÃO-SOMENTE
AOS MAGISTRADOS REMUNERADOS PELOS COFRES DA UNIÃO, ENQUANTO
QUE O ART-2. DO MESMO DECRETO-LEI INCIDE SOBRE TODOS OS
MAGISTRADOS, FEDERAIS OU ESTADUAIS, DE QUALQUER INSTÂNCIA.